Tribunal: STF
Processo: ARE 1460846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa : Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Edificações irregulares às margens da via férrea. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2.  A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3.  Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.